Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, sem oportunidade de complementação documental, o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. O agravante sustenta que sua renda líquida mensal é inferior a cinco salários-mínimos, que arca com diversas despesas essenciais, inclusive com saúde, e que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo sido infirmada por elementos nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida do agravante autoriza a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da negativa inicial fundada na renda bruta.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente na renda bruta do agravante, sem oportunizar a complementação da documentação, contrariando os princípios do contraditório e da cooperação processual.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência do TJDFT recomenda análise combinada entre critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, considerando renda líquida, idade, condição de saúde e ausência de sinais ostensivos de riqueza.
5. O agravante demonstrou possuir renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, patamar usualmente adotado pela Defensoria Pública como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade.
6. Ausentes indícios de ostentação patrimonial ou condição financeira privilegiada, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, §1o; 99, §§ 2o e 3o; 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.